Tribunal: TJBA
Processo: 0550243-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550243-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNELSON FERREIRA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, PETERSON DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORREÇÃO NA INDICAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL UTILIZADA COMO PARÂMETRO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo banco réu, reformando a sentença que havia limitado os juros remuneratórios à taxa média de mercado, sob o fundamento de que as taxas contratadas não se mostravam abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à indicação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o equívoco na indicação das séries temporais utilizadas como parâmetro de análise, uma vez que o embargante é servidor público municipal, sendo aplicáveis as séries 20745 (taxa anual) e 25467 (taxa mensal), referentes ao crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público.
4 - Embora as taxas contratadas (2,28% a.m. e 31,57% a.a.) sejam superiores à taxa média de mercado para servidores públicos (1,82% a.m. e 24,16% a.a.), referidos percentuais não superam em 1,5 vez a taxa do BACEN, não se verificando, portanto, a abusividade dos juros praticados, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.
5 - O equívoco apontado não é apto a alterar a conclusão do julgado, razão pela qual os embargos são acolhidos parcialmente, apenas para corrigir a série temporal utilizada, sem atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV; CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, REsp 1.061.530/RS;
(TJ-BA - Apelação: 05003814420188050150, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0
550243-43.2018
.8.05.0001
, sendo Embargante
EDNELSON FERREIRA NASCIMENTO
, e Embargado
B
ANCO BMG S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
,

nos termos do voto d
o
Relator
.

RM07